Tribunal: TJDFT
Processo: 0708233-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE ALIMENTOS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 55, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1. Nas ações de execução busca-se o pagamento das pensões alimentícias não adimplidas, ao passo que, nas revisionais de alimentos visa-se a exoneração, redução ou majoração do encargo em questão em razão da alteração do binômio necessidade/possibilidade. Logo, inexiste conexão entre elas, sendo certo que o simples fato de se ter ajuizado revisão de alimentos não elide a obrigação, que continua hígida, até porque os alimentos são, por natureza, irrepetíveis, de modo que, uma vez pagos, não podem ser pedidos de volta.
2. Agravo de instrumento não provido.